Tribunal: TJDFT
Processo: 0026861-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026861-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, ARMANDO CAPUCCI FILHO APELADO: ARMANDO CAPUCCI FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 4991781, o apelante Armando Capucci Filho pede a reconsideração do despacho que determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Assim, intimem-se as demais partes para, querendo, se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator